Tribunal: TJDFT
Processo: 0718475-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Dado os atos processuais praticados nos autos originários após a interposição deste recurso, em especial a decisão de ID 136030793 (do processo na origem - deferida penhora de imóvel) e o fato de a matéria devolvida pelo agravo de instrumento a esta instância recursal estar adstrita aos limites da decisão agravada, na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante BANCO DO BRASIL SA para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste se persiste interesse recursal no julgamento deste agravo de instrumento. Publique-se.